Tribunal: TJBA
Processo: 8057314-73.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8057314-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAMU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE INFANTE. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO DOMICÍLIO DA GENITORA. ART. 147, I, DO ECA. RELATIVIZAÇÃO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RETORNO DA CRIANÇA À COMARCA DE ORIGEM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1 - Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itacaré em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camamu, nos autos de Pedido de Medida de Proteção ajuizado pelo Conselho Tutelar da Criança e Adolescente de Camamu, visando à busca e apreensão da infante A. V. R. para entrega à sua genitora. 2 - O Juízo de Camamu declinou da competência ao ser informado da mudança de domicílio do núcleo familiar para Município de Maraú, área de jurisdição da Comarca de Itacaré. O Juízo suscitante recusou a competência ao constatar, por relatório do CREAS, que a família havia retornado à Comarca de Camamu antes mesmo de proferida a decisão declinatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Discute-se qual o juízo competente para o processamento de medida de proteção de menor, considerando a mudança e o posterior retorno do núcleo familiar à comarca de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Nos termos do art. 147, I, do ECA, a competência nas ações que envolvam interesse de criança ou adolescente é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, ostentando natureza de competência absoluta, insusceptível de prorrogação. 5 - O princípio do juiz imediato, consagrado no ECA, prepondera sobre a regra da perpetuatio jurisdictionis prevista no art. 43 do CPC, admitindo-se a modificação da competência no curso do processo diante de alteração do domicílio do responsável ou da criança, conforme a Súmula n.º 383 do STJ. 6 - O relatório do CREAS de Camamu, datado de 20/06/2024 — portanto anterior à decisão declinatória —, já noticiava o retorno da família e da infante ao Município de Camamu, onde o acompanhamento psicossocial seria continuado, tornando aquela decisão incompatível com o estado fático então vigente. 7 - O próprio Juízo suscitado reconheceu a competência da Vara Criminal de Camamu, não se opondo ao conflito, ao constatar, nos autos do processo conexo n.º 8000227-73.2024.8.05.0040, que a criança retornou a residir naquela comarca. IV. DISPOSITIVO 8 - Procedência do conflito de competência, para declarar competente o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camamu. Vistos, relatados e discutidos estes autos do CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8057314-73.2025.8.05.0000, sendo suscitante o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ e suscitado o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAMU, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator.